Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-20.2011.8.14.0006
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR - JUIZ CONVOCADO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
PROCESSO NÂº 0002223-20.2011.8.14.0006ÃRGÃO JULGADOR: 2Âª TURMA DE DIREITO PRIVADO RECURSO: APELAÃÃO CÃVELCOMARCA: ANANINDEUA â PARÃ â 10Âª VARA CÃVEL APELANTE(S): EURICO BUENDIA DA SILVACÃLIA RAMOS BUENDIA DA SILVA ADVOGADO(AS): CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO â OAB/PA 14011JOSÃ RAIMUNDO FARIAS CANTO â OAB/PA 3451APELADO(S): CONDOMÃNIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDESMARIA VERA SENA DE MENEZES DO ROSÃRIOCLAUDIO SERGIO FONSECA DE LIMAMARCELA JEANE DANTAS GOMESMARIA LÃCIA MARTINS QUEIROZGISELE DE ALENCAR PASSOSALTÃNIO ALVES TEIXEIRA PINTO JÃNIORLURDINALVA JUCÃ PINTOEDER GUIMARÃES DE OLIVEIRAVERENA LARA PESSOA OLIVEIRAPAULO GUILHERME DA SILVAOFIR RAIMUNDO CATANHEDE ALEIXO ADVOGADO(AS): JOSÃ MÃRIO DA COSTA SILVA â OAB/PA 8232REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA â OAB/PA 1746FÃBIO PEREIRA FLORES â OAB/PA 13274 RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHOE M E N T AAPELAÃÃO CÃVEL â AÃÃO DE OBRIGAÃÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÃÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - PREJUDICIAL DE MÃRITO â RECURSO DESERTO â REVISÃO JUÃZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÃÃO DA APELAÃÃO COM BOLETOS BANCÃRIOS SEM QUITAÃÃO MECÃNICA E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS INAUTÃNTICOS (RETIRADOS DA INTERNET) NÃO COMPROVAÃÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº E 7Âº DO PROVIMENTO NÂº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÃA (CGJ) DESTE EGRÃGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÃÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÃÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 â RECURSO NÃO CONHECIDO.I â Admissibilidade recursal. Desembargador Relator, artigo 557 do CPC de 1973.II â ApelaÃ§Ã£o interposta sem os documentos obrigatÃ3rios para admissibilidade, afronta ao artigo 511 do CPC de 73.III â Preparo recursal em desacordo com as disposiÃ§Ãμes contidas nos artigos 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº e 7Âº do Provimento nÂº 005/2002 da Corregedoria Geral de JustiÃ§a (CGJ) deste EgrÃ©gio Tribunal.IV â Recurso de apelaÃ§Ã£o deserto, nos termos do artigo 511 e 557 do CPC de 73 c/c os artigos 3Âº, 4Âº, 5Âº, 6Âº e 7Âº do Provimento nÂº 005/2002 da Corregedoria Geral de JustiÃ§a (CGJ) deste EgrÃ©gio Tribunal.VI - Precedentes desta Corte Regional. VII â Prejudicial de mÃ©rito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO. A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da EgrÃ©gia 2Âª Turma de Direito Privado do Tribunal de JustiÃ§a do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das SessÃμes do Tribunal de JustiÃ§a do Estado do ParÃ¡, aos ........(.........) dia do mÃªs de .......... de 2021.Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÃ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
Gabinete Desa. Eva do Amaral Coelho

PROCESSO Nº 0002223-20.2011.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ - 10ª VARA CÍVEL
APELANTE(S): EURICO BUENDIA DA SILVA
CÉLIA RAMOS BUENDIA DA SILVA
ADVOGADO(AS): CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO - OAB/PA 14011
JOSÉ RAIMUNDO FARIAS CANTO - OAB/PA 3451
APELADO(S): CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES
MARIA VERA SENA DE MENEZES DO ROSÁRIO
CLAUDIO SERGIO FONSECA DE LIMA
MARCELA JEANE DANTAS GOMES
MARIA LÚCIA MARTINS QUEIROZ
GISELE DE ALENCAR PASSOS
ALTÔNIO ALVES TEIXEIRA PINTO JÚNIOR
LURDINALVA JUCÁ PINTO
EDER GUIMARÃES DE OLIVEIRA
VERENA LARA PESSOA OLIVEIRA
PAULO GUILHERME DA SILVA
OFIR RAIMUNDO CATANHEDE ALEIXO
ADVOGADO(AS): JOSÉ MÁRIO DA COSTA SILVA - OAB/PA 8232
REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA - OAB/PA 1746
FÁBIO PEREIRA FLORES - OAB/PA 13274
RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECURSO DESERTO - REVISÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO COM BOLETOS BANCÁRIOS SEM QUITAÇÃO MECÂNICA E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS INAUTÊNTICOS (RETIRADOS DA INTERNET) NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - PRECEDENTES DESTA CORTE REGIONAL - IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - ARTIGO 511 DO CPC/73 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Admissibilidade recursal. Desembargador Relator, artigo 557 do CPC de 1973.
II - Apelação interposta sem os documentos obrigatórios para admissibilidade, afronta ao artigo 511 do CPC de 73.
III - Preparo recursal em desacordo com as disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.
IV - Recurso de apelação deserto, nos termos do artigo 511 e 557 do CPC de 73 c/c os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.
VI - Precedentes desta Corte Regional.
VII - Prejudicial de mérito evidenciada, RECURSO NÃO CONHECIDO.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO RECURSO POR SER CONSIDERADO DESERTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pela Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO interposto por EURICO BUENDIA DA SILVA e OUTRA, irresignados com a sentença que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL MARIA MENDES e OUTROS, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos constantes da peça vestibular, decidindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC/73.

Alegam os apelantes em sua peça inicial de fls. 02/17, a prática de diversos fatos que teriam sido promovidos pelos apelados, variando desde a infundada acusação de improbidade na administração do condomínio do residencial "Maria Mendes", até a proibição da prestação de determinados serviços pelos empregados do residencial. Aduzem ainda que postularam indenização por danos morais, tendo em vista o abalo sofrido na saúde dos mesmos, bem como na honra e imagem. Aludem que a título de antecipação de tutela, postularam que fosse imposto aos apelados a abstenção da prática de atos agressivos capazes de agravar a situação pessoal dos apelantes.

Juntaram documentos às fls. 18/134.

Os apelados apresentaram contestação às fls. 215/259, na qual rechaçaram os argumentos dos apelantes, alegando que esta ação somente foi ajuizada por retaliação, vez que os moradores do residencial se opuseram às ações praticadas pelos apelantes durante anos, quando estiveram à frente da administração do condomínio. Afirmaram ainda que os conflitos entre as partes têm origem no fato de a empresa Construmax, Engenharia, Construção, Incorporação Ltda., da qual os apelantes são sócios, não ter cumprido as promessas que constam dos contratos de venda dos apartamentos do condomínio. Desse modo, as reclamações dos adquirentes são apenas parte do exercício regular dos seus direitos de consumidores. Ao final, requereram a improcedência total dos pedidos.

Juntaram documentos às fls. 260/442.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença de fls. 617/621, que julgou a lide nos seguintes termos:
¿Com suporte nos fundamentos expostos, julgo improcedente os pedidos e o processo com resolução do mérito, com apoio no art. 269, I do CPC. Como consectário, condeno os autores em custas e honorários, estes em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, acrescido de juros de 0,5% am (não cumulativos) e corrigido segundo os índices do INPC, desde a citação (art. 20, §4º, do CPC). Publicar e registrar. Intimar o autor por seu advogado. Ananindeua, 03 de setembro de 2014. RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Ananindeua¿.

Irresignados com a sentença de fls. 617/621, os apelantes interpuseram recurso às fls. 629/649, pugnando pelo acatamento da revelia dos apelados, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do mesmo para o fim de reformar a sentença, e condenar o Condomínio de forma objetiva na responsabilidade civil de indenizar os apelantes ao pagamento por danos morais num valor a ser definido por este Tribunal, levando em consideração os danos sofridos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, alternativamente, a condenação do apelado CLÁUDIO SÉRGIO FONSECA DE LIMA ao pagamento de indenização por danos morais também a ser arbitrado por este E. Tribunal. Rogam, outrossim, no caso do indeferimento dos pleitos de danos morais, que os apelados sejam compelidos de não praticarem qualquer ato de perseguição para com estes, bem como mantenham uma distância mínima dos mesmos a fim de se evitar possíveis danos. Por fim, requerem a condenação dos apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões a apelação apresentada pelos recorridos às fls. 654/665, em que sustentam que os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe cabia. Portanto, deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se desta forma, a plena integralidade da sentença proferida no processo.

O feito foi redistribuído e conclusos a esta relatora para julgamento em 03/08/2020, como se pode observar à fl. 680.

É o relatório.
V O T O

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973, portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

O recurso comporta julgamento imediato, com fulcro na interpretação do artigo 557 do CPC de 1973, a seguir transcrito:
Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998)

De início, vale salientar que a análise do juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública; portanto, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

Com efeito, observa-se que os apelantes não instruíram seu apelo com o respectivo preparo (dada a ausência da autenticação mecânica de pagamento dos boletos ou comprovantes correspondentes originais), implicando, por via de consequência, na deserção do referido recurso.

Ressalte-se que os Relatórios de Conta do Processo às fls. 644 e 646 fixam os valores à serem recolhidos para a interposição do Recurso, sendo eles respectivamente R$ 369,34 (trezentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e R$ 227,15 (duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos), divididos em 02 (dois) boletos, estando o primeiro deles à fl. 645 e o segundo à fl. 647. Contudo, não foram juntados os boletos bancários quitados, ou seja, com as devidas autenticações mecânicas ou comprovantes de pagamentos autênticos, a fim de demonstrar o efetivo preparo, eis que aqueles acostados aos autos, também às fls. 645 e 647, são documentos extraídos de um endereço eletrônico da internet, inapropriados para tal fim.

No caso em questão, além CPC/1973, também era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal que entrou em vigor em 01/11/2002, em seus artigos 4º, inciso I, 5º, 6º e 7º, vigente à época, e que dispunham no seguinte sentido:
Art. 4º -
A Conta do Processo
será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I -
a Taxa Judiciária
; II -
as Custas Judiciais
; e III -
as Despesas Judiciais.
[...] (grifei)
Art. 5º.
A conta do processo
elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ
será demonstrada no documento denominado Conta do Processo
.
Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:
I - 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo
; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifei)
Art. 7º -
Os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação
:
1ª via: processo
; 2ª via: banco; 3ª via: parte.
[...] (grifei)

O artigo 6º, inciso II, do Provimento nº 005/2002 é claro ao dizer que o formulário de Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias,
sendo que, a 2ª via, será destinada ao processo
.

Também, o artigo 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, evidencia que as importâncias devidas ao FRJ (Fundo de reaparelhamento do Judiciário) serão
recolhidas mediante Boleto bancário
, padrão FEBRABAN,
que poderá ser quitado em qualquer banco,

devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação
:
1ª via: processo
; 2ª via: banco; 3ª via: parte.

Consultando o recurso de apelação de fls. 629/642 e os documentos que o instruem de fls. 644 e 646, bem como os de fls. 645 e 647, relatórios de consta e boletos bancários, documentos obrigatórios para admissão do remédio jurídico interposto, observo dos dois últimos, ou seja, os de fls. 645 e 647, que não se enquadram nos dispositivos do Provimento nº 005/2002 da CGJ deste E. Tribunal de Justiça, em seus artigos 4º, inciso I, 5º, 6º e 7º, ao norte citado, eis que não constam, como já ressaltado, autenticações mecânicas à comprovar a quitação, além do que os comprovantes de pagamentos não são originais, sendo cópias obtidas da internet.

Por outro lado, mesmo que posteriormente a parte apelante viesse a trazer espontaneamente os originais dos boletos bancários com autenticação mecânica demonstrando a quitação ou comprovantes de pagamentos originais, referente ao recurso de apelação, tal apresentação restaria preclusa, haja vista, que o momento processual adequado foi o da interposição da apelação. Nesse sentido, era o que determinava o CPC/1973, em seu artigo 511, a seguir transcrito:
¿Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]¿.

Nesse sentido trago a colação o entendimento pacífico deste E. TJPA:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO SEM A JUNTADA DOS COMPROVANTES ORIGINAIS DO PREPARO. APLICAÇÃO DO ART. 511 DO CPC/73. JUNTADA DE CÓPIA DOS COMPROVANTES. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Com base no artigo 511, do CPC de 1973, o recurso de apelação deve ser interposto juntamente com o preparo, com os comprovantes originais de seu pagamento, não sendo admitido a juntada de cópia;
2. Deve ser respeitada a regularidade formal como pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos, sendo necessária a juntada do preparo, por meio de seus comprovantes originais, no ato de interposição do recurso
;
3.
No caso em apreço a apelação cível foi interposta sem a juntada dos comprovantes originais do preparo. Portanto, o recurso deve ser considerado deserto
; 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2016.01878714-06, 159.431, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-05-16) (grifei)
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇ¿O CÍVEL EM ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO. N¿O COMPROVAÇ¿O. APRESENTAÇ¿O POSTERIOR A INTERPOSIÇ¿O DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUS¿O CONSUMATIVA. CÓPIAS ILEGÍVEIS E N¿O AUTENTICADAS. DESERÇ¿O DECLARADA
. I. É cediço que em primeira instância, apenas se faz juízo preliminar de admissibilidade do recurso de apelação, seu recebimento e remessa à instância superior, não atesta em definitivo a presença dos requisitos para o seu conhecimento.
II. O recurso de apelação protocolado sem a demonstração do recolhimento das custas é deserto, por força do caput do art. 511, do CPC. Precedentes do STJ.
III. A simples alegação de extravio da via original não é suficiente para sanar o vício, a petição deveria ao menos estar instruída com certidão do cartório da vara de origem o
u, com prova da realizaç¿o de diligências perante o órg
ão responsável.
IV. Sem a comprovaç¿o do preparo no momento da interposiç¿o do recurso, tendo sido apresentada apenas cópia da guia de recolhimento, passados mais de seis meses do protocolo do apelo, resta prejudicada a apreciaç¿o deste recurso.
V. Apelaç¿o cível n¿o conhecida à unanimidade.

(TJ-PA, 21357, 135158, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órg¿o Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 16/06/2014, Publicado em 26/06/2014). (Grifei).

Conforme fundamentado de forma clara, este Egrégio Tribunal possui entendimento uníssono no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação obrigatória, no ato da interposição do recurso, do relatório de contas emitido pela UNAJ, do boleto bancário (autenticado mecanicamente) e do respectivo comprovante de pagamento em suas vias originais, não sendo admitidas cópias.

Assim, resta inequívoco que o ora apelante não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal previstos nas normas processuais vigentes a época da publicação da sentença em 1ª grau de jurisdição, sendo, portanto, a apelação deserta.

Portanto, na forma da fundamentação acima expendida, NÃO CONHEÇO do RECURSO interposto pelos requerentes EURICO BUENDIA DA SILVA e OUTRA, por falta de pressuposto de admissibilidade, diante de sua manifesta DESERÇÃO, nos termos dos artigos 511 e 557, ambos do CPC de 1973 c/c os artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém (PA), ..... de ...... de 2021.
EVA DO AMARAL COELHO
Desembargadora Relatora